Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728660-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: P.H.F.A. IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido de tutela de urgência liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de P. H. F. A., preso em flagrante no dia 13/07/2025 pela suposta prática do crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal (ID 242792321, autos de origem). A autoridade coatora é o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, vinculado à Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará. Em audiência realizada em 15/07/2025, foi concedida liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00. A impetrante, em síntese, sustenta que a manutenção da prisão do paciente, mesmo após a concessão da liberdade provisória, configura constrangimento ilegal, uma vez que não houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Argumenta que a fiança, como medida cautelar autônoma, não pode justificar a permanência no cárcere, especialmente diante da hipossuficiência econômica do paciente, que é assistido pela Defensoria Pública, trabalha como estoquista com renda mensal de R$ 1.500,00 e possui quatro filhos menores. Invoca o art. 325, §1o, I, do CPP, que prevê a possibilidade de dispensa da fiança em caso de hipossuficiência, bem como precedentes do STF e do STJ que vedam a prisão por ausência de pagamento de fiança quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Alega, ainda, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, além de reforçar o caráter seletivo e discriminatório da medida. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão de liminar para imediata expedição de alvará de soltura, com o relaxamento da prisão, diante da ausência de título judicial que legitime a custódia. Subsidiariamente, pleiteia-se a dispensa do pagamento da fiança, assegurando-se, de todo modo, a soltura do paciente. Ao final, requer a confirmação definitiva da ordem de habeas corpus, cassando-se o ato coator e garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sem condicionamento ao pagamento da fiança. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. Com efeito, a prisão atual decorre da não efetivação da liberdade provisória condicionada à fiança. A autoridade judicial entendeu que, diante da gravidade do fato e da necessidade de assegurar o cumprimento das medidas impostas, a fiança seria adequada e proporcional. A alegação de hipossuficiência econômica, embora relevante, não foi acompanhada de documentação comprobatória robusta. A simples declaração de renda e número de dependentes, desacompanhada de outros elementos, não é suficiente para afastar a exigência da fiança, especialmente quando o valor arbitrado (R$ 2.000,00) não se mostra desproporcional à natureza do delito. O crime imputado – importunação sexual – é de natureza dolosa, punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos, e praticado em transporte público, local de ampla circulação de pessoas, o que agrava a reprovabilidade da conduta. A imposição de fiança, nesse contexto, visa garantir a vinculação do réu ao processo e a efetividade das demais medidas cautelares. Não há, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem em caráter liminar, devendo a análise da eventual dispensa ou substituição da fiança ser realizada após o contraditório, com a devida manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P. I. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora